Tribunal: TJBA
Processo: 0521509-87.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0521509-87.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUCIANO CORREIA DA LUZ

Advogado(s)
:
OSMAR SANTOS PALMA BATISTA, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INEXISTÊNCIA, NA DECISÃO, DO VÍCIO APONTADO.
MATÉRIA EXAURIDA PELA VIA ADEQUADA.
INCONFORMISMO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TURMA JULGADORA.
INVIABILIDADE DE REANÁLISE COM RELAÇÃO AO MÉRITO JÁ DECIDIDO EM SEDE DE ACÓRDÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito, alegando contradição no Acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa.

II. Questão em discussão

2. Alegação de contradição no julgado, referente à análise do mérito.

III. Razões de decidir

3.
O
s embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar a decisão ao entendimento sustentado pelo embargante.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado, o que não se observa neste caso. Não havendo vício a ser sanado, é de rigor a sua rejeição.

IV. Dispositivo

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Recurso em Sentido Estrito nº
0521509-87.2015.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, sendo Embargante
LUCIANO CORREIA DA LUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.